Tribunal: TJPA
Processo: 0003558-79.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003558-79.2008.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No CPC/73, vigente à época da sentença, constava previsão de que os honorários seriam arbitrados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação (art. 20, §3º). O atual CPC regulou a matéria de forma minudente reduzindo drasticamente a subjetividade quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

2. No caso sob exame a parta autora atribuiu à causa o valor de R$ 27.650,18 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e dezoito centavos) cuja improcedência do pedido necessariamente devia resultar no arbitramento de honorários em prol do ente público consoante as balizas legais mostrando-se evidentemente irrisório o valor fixado pela sentença.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar em parte a sentença, no sentido de majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando declarar a nulidade de auto de infração.

O apelante recorreu buscando unicamente majorar seus honorários advocatícios arbitrados em um salário mínimo à época da sentença (R$ 788,00), defendendo que tal condenação devia tomar como referência o valor econômico da causa (R$ 27.650,18). Nestes termos requereu a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

No CPC/73, vigente à época da sentença, constava previsão de que os honorários seriam arbitrados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação (art. 20, §3º).

O atual CPC regulou a matéria de forma minudente reduzindo drasticamente a subjetividade quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

No caso sob exame a parta autora, ora apelada, atribuiu à causa o valor de R$ 27.650,18 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e dezoito centavos) cuja improcedência do pedido necessariamente devia resultar no arbitramento de honorários em prol do ente público consoante as balizas legais mostrando-se evidentemente irrisório o valor fixado pela sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, no sentido de majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022